Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-90.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Cabimento dos embargos de terceiro. Inteligência da Súmula 84 do STJ. Alienação do imóvel anterior ao ajuizamento de execução. Boa-fé caracterizada. Ausência de indício de conluio. Não preenchimento dos requisitos do art. 792 do CPC. Falta de prova de má-fé do adquirente apta a caracterizar fraude à

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo do embargado. Cabimento dos embargos de terceiro. Inteligência da Súmula 84 do STJ. Alienação do imóvel anterior ao ajuizamento de execução. Boa-fé caracterizada. Ausência de indício de conluio. Não preenchimento dos requisitos do art. 792 do CPC. Falta de prova de má-fé do adquirente apta a caracterizar fraude à execução. Súmula 375 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1002690-
90.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante EDGARD
FRANCISCO LAVRAS, é apelado ORLANDO GONCALVES FILHO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002690-90.2018.8.26.0248
Comarca: 2a Vara Cível Indaiatuba
Apelante: Edgard Francisco Lavras
Apelado: Orlando Gonçalves Filho
Voto no 18.698
Apelação
Cível.
Embargos
de
terceiro.
Sentença
de
procedência. Inconformismo do embargado. Cabimento dos
embargos de terceiro. Inteligência da Súmula 84 do STJ.
Alienação do imóvel anterior ao ajuizamento de execução. Boa-
fé caracterizada. Ausência de indício de conluio. Não
preenchimento dos requisitos do art. 792 do CPC. Falta de
prova de má-fé do adquirente apta a caracterizar fraude à
execução. Súmula 375 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em embargos de terceiro,
julgou-os procedentes, para o fim de cancelar a penhora que recaiu
sobre o imóvel do embargante, bem como condenando as partes
ao pagamento das custas, despesas do processo, deixando de fixar
honorários advocatícios em razão da ausência da causalidade (fls.
311/312).
O embargado, inconformado com a decisão
apela (fls.316/325). Alega, em resumo, que o embargante foi
negligente em não realizar os procedimentos formais de uma
compra e venda.
Salienta que as provas produzidas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelado não são suficientes para a procedência da ação.
Ressalta que o apelado não é proprietário
do referido imóvel nos termos do que determina o artigo 1.245, § 1o,
do Código Civil,
Aduz que o contrato de compra e venda não
está autenticado e foi produzido de forma unilateral.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, o apelado postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 345/350).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como se sabe, o artigo 674 do Código de
Processo Civil dispõe que “quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro”.
Ou seja, os embargos de terceiro visam à
proteção da propriedade ou da posse de terceiro prejudicado por
constrição judicial deferida em processo que sequer participou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, admissível oposição de embargos de
terceiro, fundada em alegação de posse, não sendo a ausência de
registro junto à matrícula do imóvel circunstância relevante ao
enfrentamento da controvérsia, conforme estabelecido pela súmula
84 do STJ.
No caso, versam os autos sobre embargos
de terceiro, nos quais o embargado entrou com ação de Execução
de Título Extrajudicial em face de Agropecuária Palu Ltda. no ano
de 2010, processo no 0016512-47.2010.0248, onde foi deferida, em
2016, penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Cruz”,
Gleba 56 B-A1 (Cinquenta e seis, B-A Um), situado no município de
Capivari-SP.
Entretanto, o embargante afirma que a
posse do referido bem penhorado já lhe pertencia, em razão de
instrumento particular de compromisso de compra e venda, firmado
em 24 de maio de 2005 (fls. 10/13), tendo como objeto o imóvel
matriculado sob no 41.235 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Capivari-SP, razão pela qual reivindica o
levantamento da constrição.
Assim posto pelo apelante, a respeito do
tema, o artigo 792 do Código de Processo Civil de 2015 diz que “a
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com
pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo
tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do
processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido
averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de
constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e V - nos
demais casos expressos em lei”.
Cumpre registrar que, quando a lei fala em
pendência de “demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”, o C.
Superior Tribunal de Justiça entende que, para caracterizar a
fraude, não basta que a ação tenha sido ajuizada, mas que já tenha
sido efetivada a citação do devedor. Nesse sentido:
“A fraude à execução prevista no art. 593, II,
do Código de Processo Civil exige que, ao tempo da alienação ou
oneração, esteja em curso ação com citação válida. Precedentes”.
(AgRg no AREsp 150.576/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 14.8.2012).
No mesmo sentido, a lição de Araken de
Assis: “a interpretação de que basta o ajuizamento, pois não
interessa ao terceiro se ocorreu a citação, exibe seus méritos.
Acontece que, uniformizando a interpretação do dispositivo, a
jurisprudência do STJ estima imprescindível a citação. Por
conseguinte, da fraude contra a execução somente se cogitará a
partir da data da citação” (Manual da Execução, 15a edição, 2013,
Revista dos Tribunais, p. 299)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Se
não
bastasse,
é
entendimento
consolidado pela Súmula no 375 do C. STJ que, além dos requisitos
dispostos no mencionado artigo 593 do CPC, “o reconhecimento da
fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro”.
Como se pode extrair, esse enunciado
exige, para a configuração da fraude à execução, que o adquirente
tenha a intenção de agir em conluio fraudulento com o alienante.
Em outras palavras, não basta que o alienante vise a fraudar a
execução para ferir interesse de seu credor, é necessário, também,
que o comprador, de forma consciente, tenha consentido com esse
objetivo de prejudicá-lo.
Pois bem.
No caso dos autos, a documentação
existente nos autos é suficiente à demonstração de que a alienação
do imóvel penhorado (ano de 2005) ocorreu muito tempo antes do
ajuizamento da execução (ano de 2010).
Com efeito, embora não conste firma
reconhecida nas assinaturas do compromisso de compra e venda
(fls. 10/13), pelas testemunhas ouvidas nos autos (fls. 309/310),
restou claro que o embargante adquiriu o imóvel no ano de
2005.Ou seja, 5 anos antes do ajuizamento da ação.
Tal circunstância afasta a presunção de
conluio entre alienantes e adquirentes do bem. Como resultado, o
terceiro de boa-fé que adquiriu o bem não pode ser prejudicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com o reconhecimento da fraude à execução, ainda que os bens do
devedor respondam pela execução (art. 789 do CPC).
Ressalte-se o posicionamento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Embargos de terceiro. Terceiro adquirente
que se insurge contra constrição providenciada nos autos do
cumprimento de sentença de ação indenizatória promovido pelo
embargado Ausência de prova dos requisitos configuradores da
fraude à execução Alienação que ocorreu antes mesmo de o
executado ter sido incluído na demanda e, ainda, sem prova da má-
fé do embargante e dos adquirentes que o antecederam
Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso do embargante
provido. Recurso adesivo do embargado prejudicado”. (Apelação no
1013015-54.2016.8.26.0100, E. 25a Câmara de Direito Privado,
Des.r Rel. Hugo Crepaldi, j. em 25/04/2019).
“Embargos de terceiro. Fraude de execução.
Alienação de imóvel no curso do processo. Inexistência de
averbação da ação (art. 615-A do CPC/73) ou da penhora (art. 659,
§ 4o, do CPC/73). Simples dispensa de certidões de distribuição de
feitos ajuizados contra o vendedor não faz prova suficiente da
ciência do comprador acerca da ação em curso. Inteligência da
Súmula n. 375 do STJ, interpretada no REsp n. 956.943- PR pela
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73). Má-fé
não
demonstrada.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
0120245-66.2007.8.26.0011, E. 28a Câmara de Direito Privado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Des. Rel. Gilson Delgado Miranda, j. em 14/06/2016).
“Embargos de terceiro - Fraude à execução -
Alienação de imóvel, pelo devedor, na pendência de demanda
capaz de reduzi-lo à insolvência, embora em momento anterior à
realização da penhora e seu registro - Controvérsia doutrinária e
jurisprudência! Art. 659, §4°, c/c Art. 593, II, do CPC - Releitura à
luz da recente Súmula no 375 do STJ - Alienação do bem feita
anteriormente à penhora que, para o reconhecimento de fraude à
execução, exige prova de má-fé do terceiro adquirente - Ônus da
prova que foi transferido ao credor exequente, que deve demonstrar
a ocorrência dos pressupostos da fraude à execução -
Peculiaridades do caso concreto, como o grau de instrução da
adquirente, que indicam boa- fé na concepção ética, levando em
conta as circunstâncias do caso concreto - Inexistência de prova
em contrário por parte da exequente - Embargos de terceiro
procedentes, para o fim de liberar a penhora sobre o imóvel
adquirido pela embargante - Recurso provido”. (Apelação no
9112567-06.2009.8.26.0000, Des. Rel. Francisco Loureiro, E. 4a
Câmara de Direito Privado, j. em 14.05.2009).
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator